Tribunal: STF
Processo: MS 24501
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-18
Data de publicação: 2004-02-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO: PROMOÇÃO. JUIZ MAIS ANTIGO:
RECUSA. DECISÃO MOTIVADA. C.F., art. 93, II, d, e X.
I. - A recusa
do juiz mais antigo - C.F., art. 93, II, d - exige processo de
votação em que seja examinado, exclusivamente, o nome deste.
II. -
A decisão há de ser motivada - C.F., art. 93, X. Essa motivação,
entretanto, poderá constar da ata de julgamento, ou ficar em apenso
a esta, para conhecimento do juiz recusado, a fim de que possa ele,
se for o caso, insurgir-se, pelos meios processuais regulares,
contra a decisão.
III. - A votação pode ocorrer em sessão secreta,
a fim de que não resulte em detrimento da credibilidade do
magistrado: MS 24.305/DF, Ministro Gilmar Mendes, "DJ" de
19.12.03.
IV. - M.S. indeferido.